Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-95.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR – PACIENTE IDOSA, SEM MOBILIDADE, PORTADORA DE DIVERSAS COMORBIDADES – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DA ALTA CONDICIONADA AO HOME CARE – RÉ REVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR – PACIENTE IDOSA, SEM MOBILIDADE, PORTADORA DE DIVERSAS COMORBIDADES – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DA ALTA CONDICIONADA AO HOME CARE – RÉ REVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000604-
95.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP, é apelado RAUL DANTE ESCUDERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-95.2019.8.26.0577 -Voto no 31909 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1000604.95.2019.8.26.0577
Comarca : São José dos Campos
Juiz
: Alexandre Miura Iura
Ação
: Obrigação de fazer
Apelante : Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de
São Paulo CABESP
Apelado : Raul Dante Escudero
VOTO no 31909
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA
DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR
PACIENTE IDOSA, SEM MOBILIDADE, PORTADORA DE
DIVERSAS COMORBIDADES
RELATÓRIO MÉDICO
ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E DA ALTA CONDICIONADA AO HOME CARE
RÉ
REVEL
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Raul
Dante Escudero contra Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado de São Paulo - CABESP, que a respeitável sentença de fls.
178/181, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou
parcialmente procedente a pretensão para condenar a Ré no custeio
integral das despesas de "home care", conforme prescrição médica,
confirmando a tutela antecipada, inclusive quanto às astreintes fixadas.
A ré foi, ainda, condenada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 4.515,01 com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP da
data desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-95.2019.8.26.0577 -Voto no 31909 ABK
3
citação, bem como arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10 % do valor da condenação.
Irresignada apela a ré arguindo preliminar de cerceamento
de defesa e, no mérito, insiste na legalidade da recusa, posto que a
autora não comprovou a necessidade de atendimento técnico. Alega que
é dever da familia providenciar um cuidador para a autora, não podendo
transferir tal incumbência para a operadora do plano de saúde. Pugna
pela improcedência da ação, com a inversão das verbas sucumbenciais
(fls. 189/210).
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Em princípio, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, pois é dever do magistrado julgar o feito antecipadamente
quando verificar que a matéria discutida é unicamente de direito ou que
a questão posta em juízo não exige dilação da fase probatória, como é a
hipótese dos autos.
Segundo se infere, a autora possui mais de noventa anos de
idade, sofre de mal de Alzheimer, HAS, demência, déficit auditivo,
aneurisma e neoplasia de intestino. No final de 2018, a autora teve uma
pneumonia que culminou com sua internação em regime de terapia
intensiva por longo período. A alta médica foi condicionada à
continuidade dos tratamentos de saúde em regime domiciliar, por
período indeterminado, haja vista a extensa lista de enfermidades que
lhe acomete, porém a ré se negou a custear o tratamento, ensejando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-95.2019.8.26.0577 -Voto no 31909 ABK
4
ajuizamento da presente ação.
Com efeito, esta Egrégia Corte de Justiça já firmou
entendimento sobre a matéria, editando a Súmulas 90 abaixo transcrita:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.”
Em outros termos, significa dizer que o atendimento médico
em regime domiciliar, quando devidamente prescrito pelo médico, é de
cobertura obrigatória.
Pois bem, os elementos existentes nos autos são suficientes
e corroboram a pretensão da autora. A inicial foi instruída com relatório
médico indicando que a autora necessita ser acompanhada por um
profissional de enfermagem por 24 horas (fls. 38/39 e 70) e não mero
cuidador.
Em contrapartida, a ré não ofertou contestação dentro do
prazo legal, sofrendo, portanto, os efeitos da revelia.
Ademais, se a moléstia está coberta pelo plano de saúde
mantido pela ré, a autora não pode ser impedida de receber o tratamento
indicado pelo seu médico só porque será feito em ambiente domiciliar e
não hospitalar, até porque é este, e não a operadora do seguro saúde, o
profissional capacitado e responsável pelo exame, diagnóstico,
prescrição e aplicação dos recursos terapêuticos necessários ao paciente,
inclusive quanto à necessidade de cuidados específicos de um técnico de
enfermagem que não se confundem com atos de curadoria e mero
acompanhamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-95.2019.8.26.0577 -Voto no 31909 ABK
5
Nesse sentido, mantenho integralmente a sentença tal
como lançada, por seus próprios fundamentos. E em razão do trabalho
adicional desenvolvido em sede recursal, majoro a verba honorária para
quantia equivalente a 15% do valor da condenação, tal como estabelece
o parágrafo 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do
acórdão.
Erickson Gavazza Marques
Relator